Tribunal: TJSP
Processo: 1000245-19.2017.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica de enfermagem – Acidente de trajeto – Fraturas na mão esquerda, punho direito, osso rádio direito, e no hálux direito, com redução de força da mão direita, limitação de movimentos do punho direito e do quarto e quinto dedos da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica de enfermagem – Acidente de trajeto – Fraturas na mão esquerda, punho direito, osso rádio direito, e no hálux direito, com redução de força da mão direita, limitação de movimentos do punho direito e do quarto e quinto dedos da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOELMA SIMONE BARROS
SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577 -Voto no 13.385
2
Remessa Necessária Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Joelma Simone Barros Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.385
Acidente do Trabalho – Técnica de enfermagem – Acidente
de trajeto – Fraturas na mão esquerda, punho direito, osso
rádio direito, e no hálux direito, com redução de força da
mão direita, limitação de movimentos do punho direito e do
quarto e quinto dedos da mão esquerda – Benefício
acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação, apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros – Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das
partes, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 190/191, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Joelma Simone Barros Santos para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários, a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença
(31/12/2015 fls. 20).
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para o
reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577 -Voto no 13.385
3
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora, técnica de enfermagem (conforme cópia de
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, fls. 21), tem por base a alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente de trajeto, ocorrido em 02/12/2015, oportunidade em que sofreu acidente de
trânsito com motocicleta, queda, ao sair do trabalho (como narrado ao perito, fls.
162), fraturando a sua mão esquerda, punho direito, osso rádio direito, e o hálux
direito, além de trauma na face, acarretando redução da mobilidade do punho e
hálux direitos e de sua mão esquerda, artrose precoce e dor residual, tornando mais
árdua a execução de atividade laboral habitual, e exigindo maior esforço para o
desempenho de suas funções. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão
do benefício de auxílio-acidente, e demais consectários.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) juntada ao processo, sendo oportuno mencionar que a segurada, em relação
ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo em gozo de benefício de auxílio-
doença acidentário (código 91), de 18/12/2015 a 03/03/2016, número de benefício
NB 91 / 612.853.030-7 (fls. 19, 20, 131), com diagnóstico de “Fraturas múltiplas
não especificadas” (CID T029, fls. 131).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de
fls. 162/169), o perito constatou, em exame físico, que a autora se apresentava “Sem
calosidades nas mãos. Punho direito com redução parcial da capacidade de flexão
e extensão, cicatriz cirúrgica na face lateral do antebraço direito, leve redução da
força da mão direita onde há leve edema, punho esquerdo com mobilidade e força
preservada, há discreta redução da mobilidade da falange distal dos 4o e 5o dedos
da mão esquerda, devido artrose local destas articulações. Sem outras alterações.
Pés e tornozelos com mobilidade normal, sem edema, sem outros achados
relevantes” (fls. 163).
Em respostas a quesitos, admitiu o experto à origem
ocupacional da lesão, no acidente de trajeto ocorrido (fls. 166), esclarecendo o perito
que as lesões têm nexo etiológico laboral “Mal decorrente de acidente de trajeto do
trabalho” (fls. 167), sendo a autora portadora de sequelas incapacitantes definitivas
(fls. 168), que implicam em redução de sua capacidade para o trabalho habitual (fls.
166), com data de início da incapacidade “Desde 02/11/2015. Data do acidente que
resultou na lesão e sequela que possui” (fls. 166). Indagado o perito se, em se
tratando de incapacidade parcial, a autora “pode continuar exercendo sua função
habitual, mesmo que com maior esforço físico (redução da capacidade)?” (fls. 128,
167), respondeu o experto que “Sim” (fls. 167).
Concluiu o perito que, “Ao avaliar a autora foi constatado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577 -Voto no 13.385
4
que foi vítima de acidente de trajeto de trabalho em 02/11/2015 que resultou em
fraturas no punho direito e esquerdo, hálux direito e zigomático. Decorrente da
fratura ficou com sequela funcional na mão esquerda com prejuízo da mobilidade
normal e dor conforme esforços ou movimentos. Mal incurável e com nexo causal
laboral. Considerando o histórico laboral da autora, suas alegações, e o exame
médico pericial fica comprovada incapacidade laboral parcial e permanente ao
trabalho devido sequelas que possui na mão / punho direito que causa maior
dificuldade que a habitual para seu trabalho” (fls. 163).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a caracterização
do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da
capacidade laborativa da autora para a atividade laborativa habitualmente exercida,
ante ainda o dispêndio de maior esforço e dificuldade para o exercício da função
habitual, como técnica de enfermagem, fazendo jus aos benefícios previstos na lei
acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela redução da capacidade
laborativa da obreira, classificada pelo perito como parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional da autora repercutiu em suas
funções laborativas habituais, como técnica de enfermagem, sendo que a perda
funcional constatada implica em redução da capacidade laborativa, inclusive em
razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades efetuadas no
momento do acidente de trabalho, como asseverado pelo perito. Como salientado,
houve perda funcional (limitação de movimentos do punho direito, redução da força
da mão direita, limitação de movimentos do quarto e quinto dedos da mão esquerda
fls. 163), ainda que mínima, implicando tal déficit em redução da capacidade para
o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa da autora.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577 -Voto no 13.385
5
INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante os documentos
relativos à ocorrência policial (fls. 14/17), documentos relativos ao atendimento
médico prestado (fls. 22, 23, 27, 53), laudo médico de perito do INSS, em que
consta se tratar de acidente do trabalho (fls. 131), e visto que admitido pelo perito e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 19, 20, 131).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), senão por meras
conjecturas, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta médica / cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário NB 91 / 612.853.030-7 (ocorrida em 03/03/2016 fls.
20, 131, devendo assim fluir a partir de 04/03/2016, e não a partir de 31/12/2015,
como constou na r. sentença, considerando-se o que consta na petição inicial a fls.
02, que coincide com a data da cessação do benefício informada a fls. 131), quando
o Instituto, ciente da efetiva incapacidade da obreira, negou-lhe a concessão do
benefício de auxílio-acidente administrativamente, como dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o,
da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, e conforme pedido expresso
formulado pela obreira a fls. 07 da petição inicial, de modo a não se caracterizar a r.
sentença, nesse aspecto, como decisão ultra petita, indo além do pedido original da
autora, devendo a r. decisão obedecer aos limites em que foi proposta a lide, nos
termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Permanece mantido o
abono anual, acessório obrigatório, mas deve ficar suspenso o benefício em todos os
períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577 -Voto no 13.385
6
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000245-19.2017.8.26.0577 -Voto no 13.385
7
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator